Tribunal: TJSP
Processo: 1059673-78.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
r no 116/2003 – Veto presidencial – Impossibilidade de interpretação extensiva para enquadramento dos serviços vetados ao conceito de cinematografia previsto no item 13.03 – Emissão das notas fiscais respectivas – Obrigação acessória que independe da principal – CTN, artigos 113, §2o e 115 – Precedentes do STJ e do TJSP –– Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1059673-78.2019.8.26.0053; Relator (a): Octavio Machado de Barros; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/03/2021; Data de Registro: 19/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Octavio Machado de Barros

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/03/2021

Data de publicação:

19/03/2021

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – Item 13.01, da Lei Complementar no 116/2003 – Veto presidencial – Impossibilidade de interpretação extensiva para enquadramento dos serviços vetados ao conceito de cinematografia previsto no item 13.03 – Emissão das notas fiscais respectivas – Obrigação acessória que independe da principal – CTN, artigos 113, §2o e 115 – Precedentes do STJ e do

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – Item 13.01, da Lei Complementar no 116/2003 – Veto presidencial – Impossibilidade de interpretação extensiva para enquadramento dos serviços vetados ao conceito de cinematografia previsto no item 13.03 – Emissão das notas fiscais respectivas – Obrigação acessória que independe da principal – CTN, artigos 113, §2o e 115 – Precedentes do STJ e do TJSP –– Recurso parcialmente provido.